Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704108-16.2024.8.07.0003 RECORRENTE: CLEVES ALVES DA SILVA ARAÚJO RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. SUPOSTA RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE ESTELIONATÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, §3°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Tendo em vista que o recurso interposto pelo autor, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu, a rigor, a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. A responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas, não é absoluta, podendo ser afastada na hipótese em que estiver demonstrada, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que o consumidor forneceu seus dados pessoais ao fraudador, bem como anuiu ao contrato fraudulento e, ainda, transferiu espontaneamente valores para conta bancária sem a observância dos deveres de cuidado inerentes a essa operação, sendo, portanto, o único responsável pela concretização do golpe praticado pelos estelionatários. 4. Não se pode imputar falha na prestação dos serviços disponibilizados pela instituição financeira, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, nem mesmo envolveram questão de segurança bancária, considerando que foi a própria vítima quem realizou as transações que ensejaram o seu prejuízo financeiro. 5. Provimento do recurso de apelação interposto pelo réu e desprovimento da apelação adesiva protocolada pelo autor. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14, caput, § 1o, incisos I e II, e § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a aprovação de um contrato com inconsistências cadastrais tão primárias não é um mero detalhe, mas falha no dever de segurança, materializada em fortuito interno, conforme consta no enunciado 479 da Súmula do STJ. Afirma que não há falar em culpa exclusiva de sua parte, porquanto a conduta negligente do fornecedor foi, no mínimo, uma causa concorrente para o dano. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 77969434). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 14, caput, § 1o, incisos I e II, e § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Acrescente-se também que, além de ter repassado os seus dados para pessoa desconhecida, o autor ainda anuiu ao instrumento contratual enviado pelo golpista e firmou empréstimo junto ao Banco Agibank, tendo, ao final, transferido a quantia recebida para a conta bancária indicada pelo criminoso, conforme demonstra o comprovante de ID n° 63752377. Logo, revela-se evidente a culpa exclusiva da vítima (autor) na hipótese dos autos, o que, nos termos do mencionado art. 14, §3°, da legislação consumerista, exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (réu Agibank S/A), mormente quando não demonstrada a prática de nenhuma ação ou omissão do citado banco que pudesse ter contribuído para a concretização do golpe narrado na petição inicial. Não se pode imputar ao banco réu qualquer responsabilização pelos fatos noticiados, porque, repita-se, a operação bancária foi realizada pelo próprio autor, o qual apresentou seus documentos pessoais ao fraudador e, depois, transferiu valores de sua conta corrente sem a devida verificação dos dados do terceiro (ID 68459987). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 77969434. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016